Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600261-94.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600261-94.2024.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600261-
94.2024.6.16.0041, que julgou improcedente a representação eleitoral e resolveu o mérito, na forma
do art. 487, I, do CPC (Representação por propaganda eleitoral irregular ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral com fulcro no artigo 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, em face de
Jessica Ramos Moreno. Argumentou que chegou ao conhecimento do Parquet, através de vistoria
in loco, que a candidata a vereadora representada realizou propaganda irregular, por meio de seus
apoiadores, ao derramar santinhos nos arredores de local de votação (Rua Francisco de Assis F.
Ruiz, n° 533, Conjunto Luiz de Sá, Londrina/PR). Pontuou que a grande quantidade denota a
responsabilidade da promovida, que violou as regras constantes na Resolução 23.610/2019 do TSE.
Ainda, que a candidata tem o dever de cuidar dos aludidos materiais publicitários e evitar que
sejam utilizados irregularmente). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
JESSICA RAMOS MORENO (RECORRIDA)
FRANCISCO GABARDO CRUZ (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44475865
28/04/2025
11:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44475865 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811452945900000043418982
Número do documento: 25042811452945900000043418982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:34:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.727

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600261-94.2024.6.16.0041 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDA: JESSICA RAMOS MORENO
ADVOGADO: FRANCISCO GABARDO CRUZ - OAB/PR106453
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS
EM LOCAL DE VOTAÇÃO. QUANTIDADE
ÍNFIMA DE MATERIAL. CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação por propaganda eleitoral
irregular contra JESSICA RAMOS MORENO, em razão do suposto
derramamento de santinhos nas imediações
de um local de votação em Londrina/PR.
2. A
Representação
foi
julgada
improcedente em primeira instância, por
entender
não
estarem
presentes
os
pressupostos para a responsabilização pelo
suposto derramamento de santinhos.
3. Em sede de recurso, o Ministério Público
Eleitoral alega que houve equívoco do Juízo

Num. 44475865 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811452945900000043418982
Número do documento: 25042811452945900000043418982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:34:34
Eleitoral ao entender ser necessária a
existência
de
imensa
quantidade
de
material eleitoral e questiona a decisão de
primeira instância. A Recorrida apresentou
contrarrazões,
alegando
a
ínfima
quantidade de material e a ausência de
ciência quanto aos santinhos presentes nas
fotos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em
verificar se a quantidade de santinhos e a
situação comprovada são suficientes para
caracterizar a propaganda irregular por
“derramamento”
e
a
consequente
responsabilidade da candidata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Nos termos do art. 19, §§ 7º e 8º, da
Resolução
TSE
nº
23.610/2019,
o
derramamento de material de propaganda
em locais de votação configura propaganda
irregular e sujeita o infrator à multa,
independentemente de prévia notificação.
2. Para a caracterização do ilícito, contudo,
deve haver quantidade expressiva de
material que denote a potencial influência
no eleitorado ou prejuízo à isonomia do
pleito. No caso, foi constatada quantidade
ínfima de santinhos (11 unidades ao todo),
insuficiente para gerar impacto relevante,
ainda mais em um município do porte de
Londrina/PR.
3. A jurisprudência dos TREs aponta que a
responsabilidade do candidato demanda a
demonstração de quantidade razoável de
material e circunstâncias que indiquem
ciência ou anuência do beneficiário.
4. A quantidade de material irregular, no
caso "santinhos", deve ser relevante e
implicar na aferição da existência do ilícito
apontado. No caso em questão, a quantidade ínfima do material de propaganda colacionado aos autos
inviabiliza a qualificação de ilícito eleitoral e

Num. 44475865 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811452945900000043418982
Número do documento: 25042811452945900000043418982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:34:34
também impossibilita o entendimento pela
responsabilidade in eligendo ou in vigilando
da Recorrida quanto aos atos de supostos
apoiadores que teriam lançado material de
propaganda de forma irregular.
5. Desta
forma,
o
recurso
deve
ser
desprovido, mantendo-se a sentença de
primeiro grau que julgou improcedente a
Representação Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido para
manter
a
sentença,
que
julgou
improcedente a Representação Eleitoral
movida pelo Ministério Público Eleitoral face
JESSICA RAMOS MORENO.
7. Tese de julgamento: “A caracterização de
propaganda eleitoral irregular por derrame
de santinhos exige prova robusta de
quantidade
significativa
de
material
e
circunstâncias que evidenciem a ciência ou
anuência do candidato, sendo insuficiente a
ínfima
quantidade
de
material
para
caracterizar o ilícito”.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§
7º e 8º.
Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-SP,
RE
nº
060070923,
DJE,
12/09/2022.
TRE-MT, Representação nº 60176306,
DJE, 21/03/2023.
TRE-PA, Agravo Regimental em Recurso
Eleitoral nº060104521, DJE, 24/08/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos

Num. 44475865 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811452945900000043418982
Número do documento: 25042811452945900000043418982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:34:34
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença
proferida pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, na qual a MM. Juiz a quo julgou
improcedente a representação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL por derrame de
santinhos face JESSICA RAMOS MORENO.
Na origem foi proposta Representação por Propaganda Eleitoral Irregular em face de JESSICA
RAMOS MORENO, por supostamente promover a propaganda irregular consistente em derrame
de santinhos, através de seus apoiadores, nas imediações da Escola Municipal Professora Ruth
Lemos, local de votação no município de Londrina/PR.
Sobreveio a r. sentença, id. 44147771, em que o Juízo julgou improcedente a representação
eleitoral por entender não estarem presentes os pressupostos a ensejar a responsabilização pelo
suposto derramamento de santinhos, quais sejam as seguintes circunstâncias elementares: i)
espalhamento do material em vias públicas próximas às seções eleitorais; ii) individualização do
material publicitário do candidato; e iii) quantitativo do artefato deve ser razoavelmente
significativo. Além disso, pelas fotos colacionadas nos autos há irrisória quantia do material de
propaganda, o que impossibilita a configuração da irregularidade, objeto da lide.
Irresignado com a r. sentença, o Ministério Público Eleitoral interpôs Recurso Eleitoral, id.
44147777, em que aduz que: 1) houve equívoco do Juízo Eleitoral ao entender ser necessária a
existência de imensa quantidade de material eleitoral perto do local de votação, bem como da
comprovação que o candidato o tenha feito pessoalmente, ou tenha anuído expressamente com a
conduta; 2) estavam presentes os requisitos que a jurisprudência entende serem necessários
para caracterizar o ilícito eleitoral, quais sejam a) comprovação das imagens do local de votação
ou seu entorno; b) identificação dos envolvidos nos volantes dispersados; c) constatação da
expressiva quantidade de material gráfico derramado, e; d) demonstração do conhecimento pelos
beneficiários, de acordo com as circunstâncias do caso; 3) a grande quantidade derramada
demonstra que não se trata de simples eleitores com poucos impressos os autores da conduta,
mas sim apoiadores com acesso a grande quantidade de material de campanha, tendo o
candidato responsabilidade por esses atos; 4) havia expressiva quantidade de material gráfico no
local vistoriado, no qual havia intensa movimentação de eleitores, provocando o efeito visual de
derramamento ou espalhamento defronte do local de votação, e gerando poluição visual na via
pública. Ao final, requereu o provimento do recurso eleitoral para reformar a r. sentença para
reconhecer a prática de propaganda eleitoral irregular consistente em derrame de santinhos, nos
termos dos §§ 7º e 8º, do art.19, da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Num. 44475865 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811452945900000043418982
Número do documento: 25042811452945900000043418982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:34:34
Em vista à Procuradoria Regional Eleitoral, houve a manifestação de id. 44153957, em que o i.
Procurador entendeu pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do Recurso Eleitoral
interposto.
Vieram os autos conclusos.
Em despacho de id. 44176066, esta relatoria determinou a intimação às partes para se
manifestarem quanto ao interesse em realizar conciliação através do Núcleo Permanente de
Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná.
A i. representante do Parquet manifestou-se ciente da intimação, id. 44191223 e, a parte
recorrida, embora intimada em duas oportunidades, em ambas deixou fluir in albis o prazo, sem
qualquer manifestação, id. 44193420 e id. 44287098, retornando os autos para esta relatoria dar
continuidade ao regular processamento do recurso interposto
Em decisão de id. 44400674, esta relatoria determinou a intimação à parte Recorrida para,
querendo, apresentar contrarrazões.
Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou as contrarrazões, id. 44418741, nas quais
aduziu que: 1) não há derramamento de santinho, ou violação ao bem jurídico tutelado pela Res.
TSE nº 23.610/2019, pois, das provas acostadas ao feito, se vê apenas 4 (quatro) santinhos de
propaganda da Representada e nada além disto; 2) das evidências trazidas pelo Ministério
Público, também não há nenhum elemento que permita verificar se as fotografias foram,
efetivamente, tiradas na data ou na véspera do Pleito Eleitoral; 3) não há individualização do
material; 4) a quantidade de material referente à Recorrida é infirma; 5) a Recorrida não tinha
ciência quanto aos santinhos presentes nas fotos, uma vez que a quantidade era mínima e
incapaz de ensejar a presunção do conhecimento, inexistindo elemento que indique o contrário.
Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença.
É o relatório.

VOTO

II.i. Da admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença foi realizada através de Mural
Eletrônico, em 17/10/2024 - quinta-feira, id. 44147774, e o Recurso Eleitoral foi protocolado em
18/10/202 - sexta-feira, conforme se infere no id. 44147777.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

Num. 44475865 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811452945900000043418982
Número do documento: 25042811452945900000043418982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:34:34

II.ii. Do mérito
O objeto recursal centra-se na infração de derrame de santinhos prevista nos §§ 7º e 8º, art. 19,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, que estabelecem o seguinte:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput) .
[...]
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local
de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição,
configura propaganda irregular, sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa
prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo da apuração do
crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997 .
§ 8º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na
hipótese do § 7º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a
existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária
não ter tido conhecimento da propaganda.
[...]
E, no mesmo sentido, cite-se o § 1º, art. 37, da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015) (Vide ADPF Nº 548)
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
[...]
O Ministério Público Eleitoral apresentou Representação por Propaganda Eleitoral Irregular, pois,

Num. 44475865 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811452945900000043418982
Número do documento: 25042811452945900000043418982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:34:34
no entendimento da i. representante do Parquet, a Representada infringiu aos normativos
supramencionados, ocasionando, através de seus apoiadores, o derramamento de santinhos nas
imediações da Escola Municipal Professora Ruth Lemos, situada na Rua Francisco de Assis F.
Ruiz, nº 533, - Luiz de Sá, local de votação em Londrina/PR.
Asseverou haver grande quantidade do material de propaganda lançado no referido local; que a
candidata, ora Recorrida, deveria ter orientado seus apoiadores a não promoverem derrame de
santinhos pelas vias públicas e locais próximos à votação; e que referidos apoiadores não se
tratavam de simples eleitores, pois tiveram acesso a grande quantidade do material de campanha
lançado irregularmente em frente ao local de votação.
O citado santinho foi colacionado aos autos, id. 44147750, conforme se infere na imagem abaixo:

Com a devida vênia, o suposto derramamento de santinhos não é observado nas imagens
estampadas no id. 44147751, id. 44147752 e id. 44147753, em que aparecem apenas 03 (três)
unidades na imagem de id. 44147751; 04 (quatro) unidades na imagem de id. 44147752 e; 04
(quatro) unidades na imagem de id. 44147753 de santinhos da candidata "JESSICÃO", cujas
imagens a seguir se reproduz:

Assim, muito embora os normativos que regem a matéria não especifiquem de forma conclusiva o
quantum que caracterizaria o derramamento de santinhos, a quantidade lançada no chão deve
ser tal que indique que o candidato não poderia se eximir da irregularidade apurada - que não
poderia alegar desconhecimento desse fato - o que não se observa nos presentes autos.
Os candidatos, os partidos e as coligações são responsáveis pela aquisição, guarda e distribuição
de seu material de campanha, é certo que a responsabilidade do candidato resta demonstrada se
as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de
desconhecimento pelo beneficiário, consoante dicção do art. 40-B, parágrafo único, da Lei nº
9.504/1997, in verbis:
Art. 40-B - A responsabilidade do candidato beneficiado pela propaganda irregular estará
demonstrada, se este intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo
de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as
peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido
conhecimento da propaganda.

Somente havendo quantidade substancial do material de propaganda apreendido poderia se falar
de impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda e poder invocar a
existência da responsabilidade objetiva do Representado, o que não se verifica nos presentes
autos.
De outra banda, a ínfima quantidade do material de propaganda colacionado aos autos inviabiliza
a qualificação de ilícito eleitoral e também impossibilita o entendimento pela responsabilidade in

Num. 44475865 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811452945900000043418982
Número do documento: 25042811452945900000043418982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:34:34
eligendo ou in vigilando do Recorrido quanto aos atos de supostos apoiadores que teriam lançado
material de propaganda de forma irregular.
É importante destacar que estamos tratando do pleito eleitoral em Londrina/PR, segundo maior
município do estado do Paraná, com 399.736 eleitores aptos a votar, onde eventual
derramamento de santinhos deveria ser volumoso para que se pudesse caracterizar a referida
irregularidade eleitoral, e não apenas a ínfima quantidade do material de propaganda colacionada
aos autos, 11 (onze) unidades ao todo.
Assim, em meu entender, não ficou caracterizada a infringência efetiva dos normativos
aventados, mormente por não se demonstrar impacto no pleito eleitoral, tanto menos em
município do porte de Londrina/PR.

Nesse sentido, cite-se julgados de outros regionais:
RECURSO - REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL - DERRAME DE MATERIAL DE
PROPAGANDA NO LOCAL DE VOTAÇÃO OU NAS VIAS PRÓXIMAS- ART. 19, § 7º DA
RESOLUÇÃO Nº 23.610/2019 - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO INDICAM A
PRÁTICA DE APOPLEXIA - QUANTIDADE ÍNFIMA DE SANTINHOS ENCONTRADOS -
RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.
O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou nas
vias próximas, "chuva de santinhos", sugere a existência de quantidade razoável de materiais do
recorrente, de modo a comprometer a higiene, a estética urbana e a isonomia do pleito. Sendo
identificado o "espalhamento" de quantidade ínfima de material de propaganda (16 santinhos em
dois locais de votação), não há a configuração do ilícito eleitoral em questão. Recurso provido.
Decisão reformada. Precedentes desta Corte.

(TRE - MT - REPRESENTAÇÃO nº60176306, Acórdão, Des. Nilza Maria Possas De Carvalho,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 21/03/2023.) (Grifei)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE PANFLETOS (SANTINHOS) EM VIA PÚBLICA PRÓXIMA A
LOCAL DE VOTAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ARTIGOS 37, CAPUT E § 1º, DA LEI
DAS ELEIÇÕES, E 19, §§ 7º E 8º, DE RESOLUÇÃO TSE N. 23.610/2019. "DERRAME DE
SANTINHOS". PRÁTICA DA CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. QUANTIDADE ÍNFIMA
DE MATERIAL. REFORMA DA R. SENTENÇA, COM O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL PROVIDO.

(TRE - SP - RECURSO ELEITORAL nº060070923, Acórdão, Des. Marcelo Vieira de Campos,
Publicação: DJE - DJE, 12/09/2022.) (Grifei)
AGRAVO
REGIMENTAL.
LANÇAMENTO
ERRADO
DE
PRAZO
NO
PJE.
ERRO
PROCEDIMENTAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 197 DO CPC. JUSTA CAUSA.
PROVIMENTO. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA.

Num. 44475865 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811452945900000043418982
Número do documento: 25042811452945900000043418982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:34:34
MÉRITO. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020. PROPAGANDA IRREGULAR. VOO DA MADRUGADA.
DERRAMAMENTO DE SANTINHO. ARTIGO 19, § 7°, DA RESOLUÇÃO DO TSE N. 23.610/2019.
CASO CONCRETO. QUANTIDADE ÍNFIMA. PROVIMENTO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO. 1. Equívoco no prazo incluído no sistema PJE, induziu a erro o agravante quanto ao prazo
final para a interposição do recurso eleitoral, motivo pela qual merece provimento o agravo
interposto para a apreciação do recurso. Configurada a justa causa prevista no art. 223, caput e §
1°, nos termos do art. 197, parágrafo único, ambos do CPC. Agravo regimental provido para
conhecer do recurso eleitoral. 2. A propaganda irregular de "derramamento de santinhos" ou
"chuva da madrugada", consiste em jogar, geralmente nas vésperas ou na madrugada do dia do
pleito, artefatos propagandísticos ("santinhos") em locais de votação ou nas vias próximas com o
objetivo de influenciar ilicitamente o eleitor na votação, causando, ainda, evidente degradação
higiênica e estética, possuindo prescrição sancionatória pecuniária insculpida no §7º do artigo 19
da Resolução do TSE n. 23.610/2019. 3. O ilícito de "derrame de santinhos" possui características
próprias e, desse modo, possui parâmetros mais específicos de responsabilização a fim de
resguardar a ratio essendi da norma. 4. Embora a jurisprudência não determine a quantidade
mínima nem máxima dos santinhos jogados em local de votação ou nas proximidades para a
configuração do ilícito eleitoral, é necessário que haja ao menos uma razoável quantidade de
material propagandístico para a sua caracterização.5. Irrelevante quantidade verificada nas
proximidades do local de votação não possui potencial para ferir a isonomia entre os candidatos e
a higiene e estética urbana. 6. Recurso provido para julgar improcedente a ação.
(TRE - PA - Agravo Regimental em Recurso Eleitoral nº060104521, Acórdão, Des. JUIZ EDMAR
SILVA PEREIRA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 24/08/2022.) (Grifei)

Por estes fundamentos, considerando que a quantidade de material irregular - santinhos - é
irrelevante e não caracteriza o ilícito eleitoral apontado na Representação Eleitoral, imperioso o
desprovimento ao Recurso Eleitoral para manter incólume a escorreita sentença de primeiro grau,
vez que não se observa nestes autos a infringência aos §§ 7º e 8º, art. 19, da Resolução TSE nº
23.610/2019.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento ao recurso
eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral, mantendo-se íntegra a r. sentença de
primeiro grau que julgou improcedente a Representação Eleitoral movida pelo Ministério Público
Eleitoral face JESSICA RAMOS MORENO.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44475865 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811452945900000043418982
Número do documento: 25042811452945900000043418982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:34:34

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600261-94.2024.6.16.0041 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDA: JESSICA RAMOS MORENO- Advogados
do(a) RECORRIDA: FRANCISCO GABARDO CRUZ - PR106453, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025